Tribunal: TJES
Processo: 5019629-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019629-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SANDRA LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019629-66.2021.8.08.0024

RECTE.:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.:
SANDRA LOPES DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE MATERIAL. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A

autora
relata, em síntese, que
é beneficiária do plano de saúde Unimed Vitória e, sendo diagnosticada com obstrução de 80% da artéria durante exames de rotina, foi indicada a realização de uma cirurgia chamada de Angioplastia, com a colocação de stents. Todavia, foi surpreendido com a negativa de fornecimento do material por parte da UNIMED, oportunidade em que pagou, de seu próprio bolso, o material necessário à cirurgia. Por este motivo, vem a juízo requerer a restituição do valor gasto com os stents, bem como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 5607511, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID 5607505
),
a recorrente pugna pela reforma da sentença, de forma a negar provimento aos pedidos autorais, sendo indevida a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e materiais à parte autora, por considerar que a mesma não comprovou o pagamento do material.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID 5607503
) dispôs que: “
Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
) a pagar à parte autora (
SANDRA LOPES DOS SANTOS
): a) o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos materiais, com acréscimo de atualização monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) o valor de
R$ 5.000,00 (Cinco mil reais),
pelos danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros desde a presente data
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Na análise das questões preliminares, rejeito, desde já, a nulidade da sentença por ausência de juntada de prova com a inicial, ou, ainda, de não ter sido realizado o contraditório após a juntada do documento novo. Isso decorre do fato de que no sistema dos juizados especiais o contraditório pode (e deve) ser diferido, haja vista que a aplicação do CPC é subsidiária.

Não há qualquer nulidade quando a parte pode recorrer e questionar a validade do documento em sede recursal, em observância aos princípios da celeridade e informalidade que regem este microssistema.

Dito isso, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que concluiu ser inadmissível a recusa da parte demandada de fornecimento dos stents para cirurgia cardíaca sob a simples alegação de ausência de regulamentação à nova Lei. Entender de forma contrária seria implicitamente coagir o usuário a migrar de contrato, contra a sua vontade em benefício do plano.

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como ocorreu no presente caso (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp 1.552.287/DF, DJE 03/04/2017).

Saliento que os planos de saúde não podem restringir as alternativas técnicas expressamente indicadas pelos médicos especialistas para o restabelecimento ou acompanhamento da saúde do beneficiário do plano, valendo-se da justificativa que este poderia realizar a migração para a nova sistemática.

A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Dessa forma, é evidente que a negativa da UNIMED em fornecer o material para a realização da cirurgia indicada pelo médico especialista da própria recorrente (ID. 5606912 e ID. 5606917) caracteriza falha nos serviços prestados pela ré, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que a autora apresentou documentos válidos e aptos a comprovar o gasto alegado com material cirúrgico, qual seja, comprovante de empréstimo (ID. 5606913) e nota fiscal da compra ao ID. 5607502. Não há lógica em exigir comprovante de pagamento quando a própria nota fiscal contém a referida informação.

Isto posto, entendo pela manutenção da condenação da recorrente à restituição do valor de R$ 6.000,00 ao consumidor, a título de danos materiais, eis que a parte autora comprovou, em documento ao ID 5607502, o pagamento do referido valor pelos materiais necessários à realização da cirurgia pleiteada, valor do qual deve ser integralmente ressarcido.

No tocante aos danos morais, estes, no caso, ocorreram de forma in re ipsa, haja vista que nítido o sofrimento da pessoa já fragilizada pelo seu estado de saúde precário em razão da resposta inadequada do plano de saúde em trata de seu problema. O valor fora fixado em patamar adequado, considerando a condição econômica das partes, a gravidade do dano e o grau de culpabilidade, ainda mais que não se tratava de pedido de material para a realização de uma simples cirurgia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)